Tribunal: TJSP
Processo: 2248385-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Efeito suspensivo aos Embargos à Execução – Atribuição do efeito suspensivo que depende da cumulação dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência e da garantia da execução, consoante o artigo 919, §1o do CPC/15 – Agravantes que não demonstraram estar a execução garantida por caução, penhora ou depósito suficientes – Ausência, ainda, de perigo de dano

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Efeito suspensivo aos Embargos à Execução – Atribuição do efeito suspensivo que depende da cumulação dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência e da garantia da execução, consoante o artigo 919, §1o do CPC/15 – Agravantes que não demonstraram estar a execução garantida por caução, penhora ou depósito suficientes – Ausência, ainda, de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois não houve qualquer ato constritivo, estando a execução suspensa – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2248385-
97.2019.8.26.0000, da Comarca de Patrocínio Paulista, em que são agravantes ALBA
MARIA BERTELI TOLOI, JOÃO BATISTA TOLOI e MARCOS LUIZ RIBEIRO, é
agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248385-97.2019.8.26.0000 -Voto no 20369
2
Voto no 20369
Agravo de Instrumento no 2248385-97.2019.8.26.0000
Agravantes: Alba Maria Berteli Toloi, João Batista Toloi e
Marcos Luiz Ribeiro
Agravado: Banco do Brasil S.A.
Comarca: Patrocínio Paulista Vara Única
Juiz prolator: Dr. Fernando da Fonseca Gajardoni
AGRAVO DE INSTRUMENTO Efeito suspensivo aos
Embargos
à
Execução

Atribuição do efeito suspensivo que depende da cumulação dos
pressupostos para a concessão da tutela de urgência e
da garantia da execução, consoante o artigo 919, §1o
do CPC/15 Agravantes que não demonstraram estar a
execução garantida por caução, penhora ou depósito
suficientes
Ausência, ainda, de perigo de dano
irreparável ou de difícil reparação, pois não houve
qualquer ato constritivo, estando a execução suspensa
Decisão mantida RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALBA
MARIA BERTELI TOLOI, JOÃO BATISTA TOLOI e MARCOS LUIZ RIBEIRO
nos autos dos Embargos à Execução que movem em face do BANCO DO
BRASIL S.A., contra a r. decisão copiada às fls. 110 que denegou o efeito
suspensivo aos embargos.
Alegam os agravantes que o título executado advém de
crédito rural, o qual está sendo objeto de revisão e adequação judicial,
pois contém juros remuneratórios excessivos, capitalização ilegal de juros
e excesso de cobrança de encargos moratórios, o que majorou o débito
sobremaneira. Além do pedido de desconstituição parcial da dívida,
requereram a recepção dos embargos com efeito suspensivo, a fim de que
o deslinde do feito executivo não cause dano irreparável ou de difícil
reparação aos agravantes. É certo que deram em garantia hipotecária um
imóvel urbano, que também serviu de caução nos presentes embargos, e
que tem valor estimado de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).
Defendem que para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à
execução são necessárias: a relevância dos fundamentos dos embargos, a
possibilidade de ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248385-97.2019.8.26.0000 -Voto no 20369
3
que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução. No caso
em apreço, todos os requisitos foram obedecidos, embora não tenha sido
considerada pelo juízo a quo a caução oferecida (imóvel). Afirmam que tem
direito ao alongamento da dívida, não devendo responder com seu
patrimônio antes que tal ocorra. Insistem ter oferecido garantia ao juízo,
oferecendo de caução o imóvel já tomado em garantia hipotecária na
cédula de crédito rural.
Recurso
processado
com
efeito
suspensivo
(fls.
345/346), sendo apresentadas as informações do juízo (fls. 349/359) e a
contraminuta (fls. 361/370), tornou a este Relator.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Dispõe o artigo 919, §1o do Código de Processo
Civil que:
“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito
suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante,
atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados
os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde
que a execução já esteja garantida por penhora, depósito
ou caução suficientes”.
Com efeito, são dois os pressupostos para que
seja concedido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução:
“(i) quando verificados os requisitos para a concessão da tutela
provisória, ou seja, quando presente a relevância dos fundamentos
alegados nos embargos, e o receio de que eventual prosseguimento
da execução gere grave dano de difícil ou incerta reparação ao
executado; (ii) desde que a execução já esteja garantida por
penhora, depósito ou caução suficientes, pois dependerá da
suficiência do patrimônio do executado”.1
Como cediço, os requisitos acima elencados
são
cumulativos,
devendo
ser
ambos
preenchidos
simultaneamente no caso concreto, para que, então, seja
1 Araken de Assis, Manual da execução, 20a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2018, p. 1671.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248385-97.2019.8.26.0000 -Voto no 20369
4
concedido o efeito reclamado.
Infere-se da análise dos autos que não se
encontram preenchidos os pressupostos para a concessão do
efeito suspensivo aos Embargos à Execução, como pretendem o
agravantes, pois que ausentes a ocorrência de ato constritivo,
na medida em que a execução está suspensa, bem como a
garantia da execução (caução), como bem assinalado pelo
Magistrado a quo, e confessado pelos próprios devedores, pois o
bem oferecido em garantia não foi aceito pelo juízo.
E sem a garantia do juízo, não há como
conceder o efeito suspensivo aos embargos.
Neste sentido, o doutrinador Neves Amorim
ensina: "O requisito tem razão de ser, pois seria
extremamente prejudicial ao exequente ver sua pretensão executiva
suspensa para resolver a defesa apresentada pelo executado sem
qualquer garantia de que seu processo executivo servirá de meio de
satisfação do direito exequendo. (...) Interessante notar que,
segundo a redação do dispositivo ora analisado, a garantia do juízo
deve ser suficiente, o que deve ser interpretado como garantia total
do juízo (...)”.2
No
mesmo
sentido,
esta
Corte
vem
se
pronunciando, como se vê dos seguintes julgados, assim
ementados: (g.n.)
"EMBARGOS À EXECUÇÃO - Efeito suspensivo -
Indeferimento
-
Art.
919,
§1o
do
CPC
-
Não
preenchimento dos requisitos legais - Ausência de
garantia processual - Excesso alegado que não tem o
condão
de
suspender
a
execução
-
Recurso
improvido."
(Agravo
de
Instrumento
2233824-68.2019.8.26.0000, Relator Des. J. B. Franco
de
Godoi,
23a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
05/12/2019).
2 Daniel Neves Amorim Assumpção, “Manual de Direito Processual Civil”, Volume
único 9a ed., 2017, Salvador: Editora Jus Podivm, pág. 1339.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248385-97.2019.8.26.0000 -Voto no 20369
5
"AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
R.
DECISÃO
PELA
QUAL
NÃO
FOI
ATRIBUÍDO
EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS A EXECUÇÃO
OPOSTOS PELO INCONFORMADO - ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - PEDIDO
DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS
EMBARGOS - EFEITO CABÍVEL SOMENTE QUANDO
RELEVANTES SEUS FUNDAMENTOS, SE E QUANDO
DEMONSTRADO
QUE
O
PROSSEGUIMENTO
DA
EXECUÇÃO POSSA CAUSAR AO EXECUTADO DANO
DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO, E DESDE QUE
A
EXECUÇÃO
ESTEJA
SUFICIENTEMENTE
GARANTIDA - INTELIGÊNCIA DO ART. 919, §1o, DO
CPC DE 2015 - HIPÓTESES NÃO DEMONSTRADAS
NOS
AUTOS
-
INEXISTÊNCIA
DE
GARANTIA
-
REQUISITOS
QUE
DEVEM
SER
OBSERVADOS
CUMULATIVAMENTE - MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO
AGRAVADA - RECURSO NÃO PROVIDO." (Agravo de
Instrumento no 2097071-07.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Simões de Vergueiro, 16a Câmara de Direito Privado, j.
09/09/2019).
Assim, de rigor a manutenção da r. decisão por
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator